Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE MÚTUOS ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimos e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelante, por se tratar de fortuito externo, porquanto o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva do autor, que realizara, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente após mútuo validamente firmado com instituição bancária.
3. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para o suposto aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar a instituição financeira por eventual fraude ou descumprimento do negócio jurídico dissimulado.
4. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar o autor pelos danos materiais e morais pretendidos.
5. Apelação cível conhecida e provida.